Tribunal: TJSP
Processo: 0002226-38.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002226-38.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JAIR
ANTONIO CAVERSAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO ACUSADO A FIM DE FIXAR COMO
CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA A PROIBIÇÃO DE
AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM AUTORIZAÇÃO DO
JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 78, §2o, "b", do CP, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002226-38.2018.8.26.0457 -Voto no 23.850
2
Apelação Criminal no 0002226-38.2018.8.26.0457
Apelante: Jair Antonio Caversan
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pirassununga
Voto no 23.850 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 86/89, cujo relatório se adota,
JAIR ANTÔNIO CAVERSAN foi condenado a cumprir três (03) meses de
detenção, no regime aberto, aplicada a suspensão condicional da pena pelo prazo de
dois (02) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, §2o, do
CP, por infração ao art. 129, §9o, do CP, c.c. a Lei 11.343/06.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição. Argumenta
não existirem provas suficientes de que o acusado agrediu a vítima, que também é
sua filha, pois o que houve foi agressão mútua (cf. fls. 104/106).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 126/130).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 07 de abril de
2018, no período da tarde, na Rua da Saudade, 1.386, centro, cidade de
Pirassununga, JAIR ANTÔNIO CAVERSAN, em âmbito doméstico, ofendeu a
integridade corporal de Carina Estela Caversan, sua filha, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de fls. 26/27).
Com efeito.
Na fase investigatória, o acusado disse ter se defendido
das agressões de sua filha, ora vítima. Afirmou que ela entrou em sua casa e o
derrubou do sofá, onde estava sentado. Ele, a fim de se defender, utilizou a sua
bengala contra ela, mas não a atingiu. Disse, também, que Carina derrubou a sua
cadeira de rodas no chão. Em juízo, disse que sua filha, que mora no mesmo
quintal, “já veio gritando”, partiu em sua direção e o derrubou da cadeira de rodas,
instante em que ele pegou a bengala e se defendeu. Afirmou que sua esposa Marta,
então, apareceu e interveio, caindo sobre ele, mas depois se levantou (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002226-38.2018.8.26.0457 -Voto no 23.850
3
interrogatório gravado em CD).
A vítima, por sua vez, disse ter sido agredida por seu
pai. Relatou que ele havia ingerido bebida alcoólica e pediu para que ele parasse de
xingar e fazer barulho. Logo em seguida ele “pulou da cama para a cadeira de
rodas” e a agrediu com uma bengala, atingindo em seus braços e pernas. Afirmou
que sua mãe surgiu e puxou a bengala das mãos do acusado e ele caiu da cadeira de
rodas (cf. depoimento gravado em CD).
A testemunha Elen Ilza Coelho Campos, sob o
contraditório, disse que estava presente no momento dos fatos e corroborou as
declarações da vítima. Detalhou ter visto o instante em que a mãe da vítima, esposa
do acusado, puxou a cadeira de rodas onde ele estava sentado, a fim de afastá-lo da
vítima, e ele foi ao chão (cf. depoimento gravado em CD).
Por sua vez, Marta Neves Conversan, esposa do
acusado, disse que a vítima, sua filha, que mora no mesmo quintal, entrou na sua
casa e a empurrou. Ela caiu sobre o seu marido, o acusado, e ele foi ao chão. Jair,
então, pegou a bengala e passou a se defender, atingindo a vítima (cf. depoimento
gravado em CD).
Como se vê, não obstante a testemunha Marta tivesse
asseverado que Carina invadiu sua casa e investiu contra o acusado, não sem antes
empurrar ambos ao chão, o próprio acusado, tanto na polícia quanto em juízo, não
fez referência sobre a presença de Marta no momento em que sua filha partiu em sua
direção.
De outra parte, no mesmo sentido das declarações da
vítima, a testemunha Elen afirmou que o acusado foi lançado ao solo por conta da
intervenção de sua tia, a testemunha Marta, no entrevero.
Diante de tais contradições na prova defensiva, soa
evidente que a esposa do acusado quis beneficiá-lo ao declarar que ele tão somente
reagiu às agressões praticadas por sua filha.
Nesse contexto, a prova acusatória é insuspeita e
demonstra que o acusado agrediu a vítima, causando-lhe as lesões corporais de
natureza leve, descritas no laudo de fls. 27/28.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002226-38.2018.8.26.0457 -Voto no 23.850
4
Destarte a condenação deve ser mantida como posta na
sentença.
Em relação à pena, tem-se que foi fixada e
concretizada no piso, com aplicação do regime aberto e suspensão condicional da
pena, pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
§2o do art. 78 do CP.
Entretanto, considerando-se a limitação de locomoção
do acusado, apurada nos autos, adequada a fixação, tão somente, da condição
prevista na alínea “b” do §2o do art. 79 do CP, ou seja, proibição de ausentar-se da
comarca onde reside, sem autorização do juiz.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ACUSADO A FIM DE FIXAR
COMO CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA A
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM
AUTORIZAÇÃO DO JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 78, §2o, “b”, do CP,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator